Tribunal: TJBA
Processo: 2003165-32.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2003165-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JADSON ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE PENA INDIVIDUALIZADA NO TÍTULO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PRESCRICIONAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Jadson Alves do Nascimento, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de nº 0322098-58.2018.8.05.0001, entendeu por prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990. 2. O Agravante foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), em concurso formal (art. 70, do CP), com pena definitiva fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem que o título executivo judicial tenha fixado sanção individualizada para cada delito. 3. A Defesa sustenta que, subtraída a pena do roubo da reprimenda final, a sanção remanescente do crime de corrupção de menores seria de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo prazo prescricional de 3 (três) anos já teria transcorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da Execução Penal pode realizar operação matemática de dedução para fixar, autonomamente, pena individualizada para delito integrante de concurso formal que não foi concretizada no título condenatório transitado em julgado, como pressuposto para o cômputo da prescrição; e (ii) analisar se é possível reconhecer a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, quando inexiste reprimenda individualizada para o delito em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência para a individualização da pena em todas as suas fases dosimétricas, com a quantificação específica da sanção de cada delito antes da aplicação da regra do concurso de crimes, é do Juízo da condenação. Transitada em julgado a decisão condenatória sem que tenha sido fixada pena isolada para o crime de corrupção de menores, opera-se a coisa julgada, impedindo o Juízo da Execução de reanalisar ou suprir a dosimetria omitida. 6. A regra do art. 119, do Código Penal, que determina o cálculo da prescrição de forma separada para cada delito em concurso, pressupõe a existência de pena previamente concretizada e individualizada pelo Juízo competente. A ausência desse pressuposto torna inviável o cômputo prescricional, sendo vedado ao Juízo da Execução criar, por via matemática, reprimenda que não consta do título executivo judicial. 7. O pedido subsidiário de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, fundado na Súmula nº 617, do STJ, também não prospera, pois a inexistência de pena individualmente fixada para o delito de corrupção de menores impede a aferição do eventual cumprimento integral da sanção. 8. A inadmissibilidade de atuação corretiva pelo Juízo da Execução não implica negativa absoluta de prestação jurisdicional, uma vez que a Defesa dispõe de outros meios processuais autônomos e adequados para impugnar a dosimetria estabelecida no processo de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 109, 119 e 157, § 2º, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 894.950/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2003165-32.2025.8.05.0001, no qual figura como Agravante Jadson Alves do Nascimento e Agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.